Tribunal: STF
Processo: ARE 1567233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO DO STJ. PRINCÍPIO DA CASUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RESPOSTA À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ART 19 DA LEI 10.522/2002.



    1. Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO (Fazenda Nacional) contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Mista de Sapé/PB, que extinguiu o processo em razão da prescrição intercorrente e condenou a UNIÃO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixado em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.



    2. Cinge-se a demanda ao cabimento ou não da condenação da exequente em honorários advocatícios em razão da extinção da execução pela prescrição intercorrente.



    3. No caso dos autos, na reposta à exceção de pré-executividade, a União (Fazenda Nacional) afirmou não haver qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. De logo, verifica-se que quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o executado e sua extinção se deu em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente pelo MM. Juiz a quo.



    4. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a condenação em honorários advocatícios se pauta pelo princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.



    5. O nosso sistema processual civil consagra os princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação. Assim, a exequente promoveu a execução com o desiderato de ver adimplido o seu crédito, através de prestação jurisdicional efetiva, eficaz e rápida. Se não houve a satisfação do crédito, em razão da prescrição intercorrente e, portanto, por ausência de cooperação por parte do devedor, não cabe a condenação do exequente em honorários advocatícios, porque o credor não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não-cumprimento de sua obrigação.



    6. " 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente ". (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019) 



    7. Ademais, o STJ firmou a seguinte compreensão: "De acordo com a atual redação do inciso I do § 1º do art. 19 da Lei 10.522/2002, que foi dada pela Lei 12.844/2013, a Fazenda Nacional é isenta da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade, reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses dos arts. 18 e 19 da Lei 10.522/2002" (REsp 1796945/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019).



    8. Precedentes desta Primeira Turma: 00004032720024058308, AC - Apelação Civel, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 30/07/2020; 00076799820094058200, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1º Turma, JULGAMENTO: 23/05/2020; 0800210-57.1994.4.05.8308, DESEMBARGADOR FEDERAL Leonardo Coutinho (Convocado), 1º Turma, JULGAMENTO: 11/04/2019.



    9. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente